Tribunal: TJBA
Processo: 8146176-85.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-10
Data de publicação: 2026-07-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8146176-85.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: PABLO EDUARDO NUNES DE MORAIS Advogado(s): GISELLY MARTINELLI FREITAS, VINICIUS FERREIRA SANTOS DE SOUZA APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. CONVERSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA PREVIDENCIÁRIO EM ACIDENTÁRIO (B31 EM B91). DEVIDA. EXTINÇÃO PARCIAL SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO QUANTO AO RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE NATUREZA ACIDENTÁRIA. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA APÓS A CESSAÇÃO ADMINISTRATIVA E INEXISTÊNCIA DE SEQUELA PERMANENTE. DESNECESSIDADE DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO NÃO PROVIDO. Caso em exame. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito quanto ao pedido de restabelecimento de auxílio por incapacidade temporária e auxílio-acidente e julgou procedente o pedido de conversão do benefício previdenciário em acidentário, reconhecendo a natureza ocupacional da moléstia. Questão em discussão. Verificar a existência de incapacidade laborativa após a cessação administrativa do benefício, bem como a presença de sequela permanente apta a ensejar a concessão de auxílio-acidente. Razões de decidir. A perícia judicial reconheceu incapacidade total e temporária, cujo período foi abrangido por benefício concedido administrativamente. Não houve comprovação de incapacidade laborativa após a cessação do benefício. Também não foram identificadas sequelas permanentes que impliquem redução da capacidade laboral. O laudo pericial foi expresso ao consignar a possibilidade de retorno à atividade habitual, afastando a necessidade de reabilitação profissional. A parte autora não apresentou elementos contemporâneos aptos a demonstrar a persistência da incapacidade, não se desincumbindo do ônus probatório. Mantém-se a sentença. Dispositivo. Recurso conhecido e não provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n. 8146176-85.2023.8.05.0001, em que figuram como apelante PABLO EDUARDO NUNES DE MORAIS e como apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Sala das Sessões,